Tribunal: TJDFT
Processo: 0709860-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709860-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO BITTENCOURT AGRAVADO: PEDRO SOARES VIEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDO NONATO BITTENCOURT contra decisão de ID 226375513 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por PEDRO SOARES VIEIRA, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que a impenhorabilidade do bem de família foi reconhecida anteriormente; que houve afronta ao princípio da segurança jurídica; que o ajuizamento de ação de destituição de condomínio, decorrente do divórcio, não desconstituiu a natureza de bem de família; que o fato de não residir no imóvel não é suficiente para afastar a proteção da Lei n. 8.009/90; que há jurisprudência reconhecendo que a proteção ao bem de família alcança o saldo da venda do bem imóvel. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade do saldo decorrente da venda do bem imóvel. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 69977203, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Conforme certidão de ID 70384743, a parte agravante deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Na decisão de ID 70407328, a gratuidade de justiça foi indeferida. Custas recolhidas (ID 70546482). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, para melhor compreensão da controvérsia, é necessário colacionar excerto das razões de decidir expostas por ocasião do julgamento do AI n. 0705164-40.2017.8.07.0000 nesta Turma Cível, uma vez que contém síntese da questão: Na origem, Pedro Soares Vieira deduziu pretensão de cobrança de alugueis cumulada com despejo em desfavor de Raimundo Nonato Bittencourt, tendo sido julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, com trânsito em julgado da sentença em 25/01/2013 (ID 1493064). Requerido o cumprimento de sentença (ID 1493065) e não tendo havido pagamento voluntário, foi deferida a penhora sobre os 50% do imóvel pertencentes ao executado e denominado SHI/SUL, QI 28, Conjunto 18, casa 10 (ID 1493068), com designação de leilão judicial (ID 1493053). Apresentação de “embargos à penhora” (ID 1493057) nos quais foi suscitada a natureza de “bem de família” do imóvel, argumento afastado pelo Magistrado de origem (ID 1493076). Em face de tal decisão foi manejado agravo de instrumento, que teve seu seguimento negado. Novo pedido de desconstituição da penhora indeferido (ID 1493052), decisão que culminou na interposição de agravo de instrumento autuado sob o no 2016.00.2.035144-0 e que, em julgamento colegiado, reconheceu a natureza de bem de família do imóvel e desconstituiu a penhora lançada sobre o referido (ID 149346). Ou seja, em decorrência do julgamento do AI n. 2016.00.2.035144-0, esta Turma Cível reconheceu a impenhorabilidade do bem de família, sendo que a matéria que está alcançada pela preclusão. A parte agravada, diante da ciência da prolação de sentença em ação de extinção de condomínio (que tinha como partes o agravante e sua esposa), requereu a penhora do produto da partilha do bem imóvel, após a alienação judicial. Na decisão impugnada, considerou-se que o devedor “não comprovou que se tratava de um bem de família”, bem como que o fato de ex-cônjuge permanecer residindo, de modo exclusivo, no bem imóvel descaracteriza a natureza de bem de família. A questão, contudo, é que a proteção conferida pela Lei n. 8.009/90 já havia sido reconhecida ao bem imóvel, em decisão transitada em julgado. Nesse cenário, é prescindível que a parte agravante demonstre, novamente, que se tratava de bem de família, essa valoração já foi realizada por órgão de instância superior. Em outras palavras, sem modificação do contexto fático existente quando da deliberação anterior da Sexta Turma Cível, seus efeitos permanecem hígidos. Em complemento, a impenhorabilidade do bem de família é extensível ao saldo decorrente da alienação judicial do bem imóvel – circunstância reconhecida na decisão agravada. Em elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que “tendo sido (...) reconhecida a impenhorabilidade do imóvel da ora agravada - por não se lhe aplicar a exceção do inciso V do art. 3o da Lei 8.009/90 -, o saldo remanescente do produto da arrematação deste imóvel em outro processo seguirá resguardado pelas garantias legais do bem de família (CC/2002, art. 1.715, parágrafo único), devendo, pois, ser utilizado em proveito da entidade familiar da recorrida e de seu direito à moradia” (AgRg no AgRg no Ag n. 1.094.203/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/4/2011, DJe de 10/5/2011). Assim, prima facie, verifica-se que a penhora foi realizada em produto de alienação de bem cuja impenhorabilidade já havia sido reconhecida. Além da verificação da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano, consistente na expropriação de quantia decorrente da alienação de bem de família, de natureza impenhorável. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora